Tribunal: TJES
Processo: 5001877-91.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001877-91.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI PESSINI DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a recorrida ao pagamento do importe de R$ 619,98 a título de danos materiais.

Em síntese, narra a autora que após efetuar uma compra de um computador e uma impressora, passou a receber faturas com valores a mais do que o pactuado. Em seu recurso, aduz que comprovou que pagou a mais a quantia de R$ 941,68 e não R$ 619,98 conforme fixado na sentença. Pleiteia que o valor seja devolvido em dobro e a condenação da recorrida em danos morais.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

Compulsando detidamente os autos, verifico que restou devidamente comprovado que a autora pagou a quantia indevida de R$ 941,68, merecendo reparos a r. sentença nesse ponto. Todavia, cabe à devolução em sua forma simples, pois não evidenciada a má-fé da recorrida.

No tocante ao dano moral, a situação retratada caracteriza-se como cobrança indevida que isoladamente não configura o dano moral indenizável. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SEGURO E ANUIDADE DIFERENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA E COMPROVADAMENTE ADIMPLIDOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DO ART. 206, § 3º, IV, DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405, DO CC).
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. AUSENTE SITUAÇÃO CAPAZ DE CONFIGURAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.
EVENTUAL DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DO CONTRATO ISOLADAMENTE SE TRADUZ EM MERO TRANSTORNO NÃO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008166068, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar que a recorrida devolva às autoras o valor de R$ 941,68, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.